Tribunal: STJ
Processo: 0070025-73.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076699 - MG(2026/0070025-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO JUNIOR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO
VÁLIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO
CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de
antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).
2. Como se observa, para a garantia da ordem pública, a prisão
preventiva foi validamente fundamentada na gravidade concreta da
conduta do paciente, evidenciada pelo
(modo de agir)
modus operandi
adotado pelo réu para a consumação dos delitos e no risco de reiteração
delitiva (entregador de entorpecentes).
Documento eletrônico VDA55948950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 38b4a5d0-bb9e-4345-9dd9-74022c63af90

3. O acusado, em tese, foi detido em flagrante, na condução de veículo
em via pública, com entorpecentes em seu poder, a fim de entregá-los a
terceiros, mediante pagamento de valor previamente acertado. Assim,
são robustos os indícios de habitualidade delitiva, circunstância que,
por si só, é justificativa apta à decretação da prisão preventiva.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 38b4a5d0-bb9e-4345-9dd9-74022c63af90

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076699 - MG(2026/0070025-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO JUNIOR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO
VÁLIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO
CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de
antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).
2. Como se observa, para a garantia da ordem pública, a prisão
preventiva foi validamente fundamentada na gravidade concreta da
conduta do paciente, evidenciada pelo
(modo de agir)
modus operandi
adotado pelo réu para a consumação dos delitos e no risco de reiteração
delitiva (entregador de entorpecentes).
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

3. O acusado, em tese, foi detido em flagrante, na condução de veículo
em via pública, com entorpecentes em seu poder, a fim de entregá-los a
terceiros, mediante pagamento de valor previamente acertado. Assim,
são robustos os indícios de habitualidade delitiva, circunstância que,
por si só, é justificativa apta à decretação da prisão preventiva.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão na qual deneguei
TIAGO JUNIOR DOS SANTOS
liminarmente a ordem no habeas corpus impetrado em seu favor.
A defesa requereu a liberdade do paciente e apontou, para tanto, o não
preenchimento dos requisitos para a manutenção da medida extrema do
do
art. 312
Código de Processo Penal, bem como a falta de fundamentação concreta do
decreto prisional, visto que pautado, exclusivamente, na gravidade abstrata do
delito em tese por ele perpetrado –
–
tráfico de drogas
da
art. 33
(fls. 2-14).

Lei n. 11.343/2006
Neste regimental, a parte agravante repisa o argumento da falta de
fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, razões pelas quais
ratifica a pretensão de revogação da prisão preventiva. A propósito, ressalta, no
que interessa (fls. 56-61, grifos no original):
[...] ao examinar a legalidade da custódia cautelar, a decisão
agravada passou a considerar, como fundamento central da
segregação, a suposta apreensão de grande variedade de
entorpecentes, incluindo crack, ecstasy e diversas outras porções
de droga, além de arma de fogo, munições e valores em dinheiro.
5. Ocorre que tais objetos não foram encontrados em poder
do paciente, mas sim no interior da residência de terceiro
.
posteriormente identificado como corréu na investigação
[...] 8. Também merece reflexão o fundamento relacionado à
suposta participação do paciente em organização criminosa.
9. A decisão agravada destacou que haveria indícios de que o
paciente atuaria como transportador de entorpecentes para um
grupo criminoso, circunstância que justificaria a custódia cautelar
para garantia da ordem pública. Contudo, a leitura atenta dos
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

elementos informativos demonstra que tal conclusão foi extraída
basicamente de duas circunstâncias: a presença de uma balança de
precisão no veículo e a alegação extrajudicial de que o paciente
teria realizado outras entregas anteriormente [...].

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O ora agravante foi detido cautelarmente por suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
O Tribunal de origem denegou a ordem no HC n. 1.0000.26.027964-
1.000.
A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, não constato motivação
bastante para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal).
Ao decretar a custódia provisória, a Magistrada fundamentou o que se
segue (fls. 22-38, grifei):
[...] Inicialmente, em que pese a capitulação atribuída pela
Autoridade Policial, entendo que as condutas praticadas pelo
autuado Thales melhor de amoldam àquelas previstas no artigo 33
da
no artigo 16, § 1o, IV, da
e,
Lei no 11.343/06,
Lei no 10.826/03
ainda, no artigo 333 do CP, conforme bem ressaltou o MP, titular
da ação penal, em audiência de custódia [...].
[...] a guarnição ROTAM 35219 recebeu informes oriundos da
equipe de inteligência do Batalhão ROTAM acerca de uma
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

negociação envolvendo expressiva quantidade de entorpecentes
no bairro Jardim Leblon. Segundo as informações, um veículo
VW Voyage, de cor
estaria em deslocamento para
prata/cinza,
realizar a entrega de drogas na Rua Polônia, no 453. De posse
desses dados, a equipe policial deslocou-se até as imediações com
o objetivo de localizar e abordar o automóvel denunciado. Após
diligências na região, o veículo foi identificado e interceptado
no endereço indicado, constatando-se que era conduzido por
Tiago Júnior dos Santos. Durante a busca veicular, foram
localizadas, no assoalho do banco dianteiro, dentro de um
saco plástico, 15 (quinze) barras de maconha e uma balança
.
de precisão Na sequência, no porta-luvas do veículo, foram
encontrados R$ 46,00 (quarenta e seis reais), 10 (dez) pesos
.
argentinos, 05 (cinco) dólares canadenses
[...] Tiago declarou que atua como motorista de aplicativo e
após buscá-lo na Rua
que aceitou transportar o entorpecente
Botumirim, no 680, bairro Araguaia, mediante pagamento de R$
Afirmou que realizaria a entrega a uma
700,00 (setecentos reais).
mulher, conforme acerto feito com indivíduo conhecido pelos
vulgos “ABENÇOADO” e “ATLETA”, com quem mantinha
contato apenas por mensagens telefônicas. Relatou, ainda, que já
havia realizado outras entregas de drogas e armas sob ordens
desse mesmo indivíduo, acrescentando que o endereço
indicado funcionaria como ponto de armazenamento e
comércio de entorpecentes, sendo a venda realizada pela
janela por indivíduo conhecido pelo vulgo “TALIBAN”.
Diante do flagrante, foi dada voz de prisão a Tiago, assegurando-
lhe seus direitos constitucionais. Munida das informações
prestadas, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado para
averiguação.
No local, foi visualizado no portão um indivíduo posteriormente
identificado como Thales Vinícius de Oliveira, conhecido pelo
vulgo “TALIBAN”. Cientificado da denúncia, o autor afirmou
espontaneamente: “realmente perdi”, confessando que mantinha
drogas em sua residência, indicando que o material se encontrava
em seu quarto, autorizando expressamente a entrada e a realização
de buscas no imóvel. As diligências foram acompanhadas por sua
genitora, Margarete Cláudia de Oliveira. Durante as buscas,
localizou-se, sobre a cômoda do quarto, dentro de uma sacola, 01
(uma) barra de maconha, 01 (uma) porção de maconha, 97
(noventa e sete) pedras de crack, 02 (duas) porções de crack, 16
(dezesseis) microtubos de cocaína, 84 (oitenta e quatro) buchas de
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

maconha, 11 (onze) comprimidos de ecstasy, 01 (uma) balança de
precisão e a quantia de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco
reais).
Segundo o relato, Thales assumiu a posse de todo o material
arrecadado, declarando que trabalhava para o mesmo indivíduo
mencionado por Tiago, conhecido pelos vulgos “ATLETA” e
“ABENÇOADO”, confirmando que repassou as 15 (quinze)
barras de maconha a TIAGO por determinação desse indivíduo,
mediante promessa de pagamento no valor de R$ 300,00
(trezentos reais). Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão a
Thales, com garantia de seus direitos constitucionais. Após a
prisão, o autor passou a questionar a equipe policial acerca da
possibilidade de negociação, com o intuito de obter sua liberdade.
Visando retirar armamento de circulação, os militares simularam
aceitar a proposta, comunicando o fato ao Comando da ROTAM,
responsável pelo turno. Na sequência, o autor utilizou seu
aparelho celular para realizar ligações e trocar mensagens, com o
objetivo de viabilizar a entrega da arma. Após determinado
tempo, informou que a negociação havia sido concluída,
indicando que no interior de uma caçamba situada na Rua Murilo
Gomes da Silveira, nas proximidades do no 297, haveria uma
arma envolta em uma sacola. A guarnição deslocou-se até o
local indicado, logrando êxito na apreensão de um revólver
calibre .32, contendo 06 (seis) munições intactas.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão
consubstanciados pelo boletim de ocorrência, pelo auto de
apreensão, pelos laudos toxicológicos preliminares e pelos
depoimentos dos policiais, de modo a configurar o fumus
.
comissi delicti
O periculum libertatis é evidente, tornando a prisão
,
preventiva indispensável para a garantia da ordem pública
sobretudo em razão da gravidade concreta do crime. A expressiva
inclusive
quantidade e variedade de drogas apreendidas,
espécie de alto valor agregado (MDMA), revelam não se tratar
de meros usuários ou traficantes eventuais, mas de agentes
, no comércio
inseridos de forma relevante na criminalidade
ilícito de entorpecentes e em organização criminosa local, com
acesso a diversos tipos de substâncias de uso proscrito, o que
agrava a periculosidade da ação e potenciais danos à
[...]
coletividade
a presença de instrumentos típicos da
atividade do tráfico de drogas, como as balanças de precisão,
além de uma arma de fogo municiada e com numeração
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

suprimida, revela a efetiva dedicação dos autuados ao
, sendo insuficiente, neste momento processual, a
comércio ilícito
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Trago à colação a recentíssima reforma do Código de Processo
Penal pela Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, por meio
da qual foi introduzido o § 3o ao artigo 312 com a redação de que,
para aferição da periculosidade do agente, devem-se considerar "a
natureza, a " (inciso III). quantidade e a variedade de drogas,
armas ou munições apreendidas.
[...] Os indicativos de dedicação criminosa do autuado Thales são
corroborados pela sua certidão de antecedentes criminais [...] No
que tange ao autuado Tiago, não obstante a sua primariedade, os
elementos de informação colhidos nos autos indicam que ele
atua em concurso de agentes com o autuado Thales e o
indivíduo conhecido como "Abençoado" e "Atleta", em
divisão de tarefas, sendo o apoio logístico da facção. Inclusive,
consta dos autos que, em conversa com os policiais, disse que
já havia realizado outras entregas de armas e drogas para o
grupo, indicando o ponto onde era realizado o tráfico de
.
drogas
[...] para se extrair a materialidade delitiva, consubstanciada nos
laudos toxicológicos preliminares, os quais atestaram a presença
de 85 invólucros de maconha, com peso total de 137,1g, 16
,
barras de maconha 13.500g, 11 comprimidos de ecstasy, com
peso total de 1,59g, 99 porções de crack, com peso total de
144,63g, uma arma de fogo cal. .32, com numeração
suprimida, 6 cartuchos intactos calibre .32, 3 balanças de
precisão, R$ 911,00, cinco dólares canadense dez pesos
, o que denota a intensidade do tráfico de drogas no
argentinos
local e, a princípio, a , bem como fortes indícios da autoria do
autuado,
necessidade
patente é a dedicação criminosa do agente
de se assegurar a ordem pública e a tranquilidade social, por
determinação do artigo 312 do CPP [...].
[...] Medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes e
insuficientes no caso em questão, diante da gravidade dos crimes
imputados [...].

E o pleito de revogação da custódia cautelar foi assim rechaçado pela
Corte local (fls. 15-25, destaquei):
[...] [...] a ação delitiva foi grave, posto que o paciente estaria,
em tese, utilizando o seu veículo pessoal para realizar o
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

transporte remunerado de entorpecentes em favor de
,
agremiação criminosa havendo inclusive indícios de que já
prestou tais serviços em outras oportunidades.
[...] Percebe-se que se está diante de relevante quantidade e
variedade de entorpecentes, inclusive de elevado potencial lesivo,
circunstância que indica a maior periculosidade do agente,
conforme artigo 312, §3o, inciso III, do Código de Processo Penal.
[...] no caso em apreço, o paciente não deve ser agraciado com o
benefício da liberdade provisória. Isso porque, diante dos
elementos do caso concreto, é possível inferir que a substituição
da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela
suficiente para o acautelamento do meio social, de modo que a
situação em apreço se enquadra naquela prevista no
§6°,
art. 282,
do Código de Processo Penal, com redação dada pela
[...].
Lei 13.964/2019

Como se observa, para a
, a prisão
garantia da ordem pública
preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da
conduta do paciente, evidenciada no modus operandi (modo de agir) do réu, e
. O acusado, em tese, foi detido em flagrante, na
no risco de reiteração delitiva
condução de veículo, em via pública, com entorpecentes em seu poder, a fim de
entregá-los a terceiros, mediante pagamento de valor previamente acertado.
A decisão constritiva afirmou que ele, possivelmente, integraria
associação criminosa destinada ao tráfico de drogas muito embora ele seja
–
primário e sem antecedentes criminais , dado que ele já haveria realizado outras
–
entregas. O Magistrado, ainda, respaldou o
(perigo que o
periculum libertatis
estado de liberdade do agente representaria à sociedade) tanto em face da
significativa quantidade de entorpecentes recolhida (quinze barras de
maconha) como em virtude dos expressivos indícios de reiteração das
atividades criminosas, dado que o postulante dispunha de balança de precisão
e quantia, inclusive, de moedas internacionais, no interior do veículo
.
apreendido
E, segundo o conteúdo das declarações prestadas pelo paciente, foi
possível que as autoridades policiais retivessem armas, munições, outros petrechos
indicativos da prática constante do comércio ilegal de drogas e maiores
quantidades de entorpecentes. Além disso, foi facultado identificar suposto corréu,
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

individualizado nos autos, como pertencente à apontada organização criminosa
para o tráfico de estupefacientes, que, por sua vez, também forneceu outros
detalhes importantes a respeito das atividades ilegais.
Logo, diante desse cenário, houve motivação idônea para decretar a
custódia provisória ao destacar-se a gravidade da conduta em tese perpetrada,
“ [...]
diante da vultosa quantidade de droga apreendida –
85 invólucros de
maconha, com peso total de 137,1g, 16 barras de maconha, 13.500g, 11
comprimidos de ecstasy, com peso total de 1,59g, 99 porções de crack, com
peso total de 144,63g, uma arma de fogo cal. .32, com numeração suprimida, 6
cartuchos intactos calibre .32, 3 balanças de precisão, R$ 911,00, cinco dólares
[...]”
canadense, dez pesos argentinos
, como do
(modo de
–
modus operandi
agir) adotado pelo insurgente, a fim de consumar a conduta ilícita (fl. 40).
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o
posicionamento de que a habitualidade da traficância pode justificar
porque essa circunstância, por si só, na linha da
idoneamente a prisão preventiva
orientação que tem sido adotada por este Tribunal Superior, justifica a custódia
cautelar,
.
a fim de evitar a reiteração delitiva
Portanto, os fatos objetos de apuração no caso em apreço denotam a
gravidade concreta e o perigo do estado de liberdade do agente, circunstâncias
aptas a afastar, ainda, a possibilidade de imposição de medidas cautelares
alternativas.
Nessa perspectiva: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das
condutas" (
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no HC n. 985.879/RS
Messod Azulay Neto
T., DJEN
.
13/5/2025)
E, ainda, confiram-se:
[...] Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva
com base em elementos concretos aptos a revelar a real
necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
integrante de organização criminosa para assegurar a ordem
pública" (
, Rel. Ministro
, 2a
AgR no RHC 144.284
Edson Fachin
T., DJe
,
27/08/2018) notadamente diante da posição de
.
destaque da agente
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

[...] "A contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo
risco atual de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da
organização criminosa, conforme diálogo entre os investigados" (
, Rel. Ministro
AgRg no RHC n. 220.758/RS
Reynaldo Soares
, 5a T., DJEN
.
da Fonseca
27/8/2025)
Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e
ocupação lícita) e a proposta de medidas cautelares diversas,
inclusive monitoração eletrônica, não são suficientes para
substituir a custódia quando demonstrada a insuficiência de
medidas alternativas diante da gravidade concreta e do modus
, Rel. Ministro
operandi (RCD no HC n. 1.033.598/BA
Reynaldo
, 5a T., DJEN
.
Soares da Fonseca
17/11/2025)

Diante dessas considerações, não se há de falar em ilegalidade da
custódia provisória. Os fundamentos do decreto prisional e do acórdão de origem
apresentam-se corretamente motivados, com o detalhamento das situações fáticas
trazidas pela investigação extrajudicial.
Acrescento que, a respeito da decisão monocrática agravada, a simples
adoção de solução jurídica contrária ao interesse da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional, como na espécie. Assim, não se há de questionar se o
réu trabalharia ou não para o grupo ilícito, pois à defesa será oportunizado o meio
processual adequado para fazer prova com vistas a inocentar o cliente e corroborar
a veracidade das afirmações invocadas.
Portanto, uma vez
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 445c9ce5-078f-4105-9000-17b7092d2729

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.699 / MG
Número Registro: 2026/0070025-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02796411120268130000 10000260279641000 2796411120268130000 50102196720268130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: TIAGO JUNIOR DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO JUNIOR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55915940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 56343343-f0cf-489c-97bf-431df6dafc70

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 56343343-f0cf-489c-97bf-431df6dafc70